Tribunal: TJBA
Processo: 8129638-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129638-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSSIVAL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de registro no SISBACEN/SCR e indenização por danos morais, mantida a condenação em custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. O apelante sustenta que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem notificação prévia. Afirma que a ausência de comunicação viola o art. 43, § 2º, do CDC e a Resolução CMN nº 5.037/2022.

3. A instituição financeira defende a regularidade do registro. Alega que o contrato contém cláusula expressa de autorização para envio de dados ao SCR. Sustenta a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que autoriza o envio de dados ao SISBACEN/SCR supre o dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º, do CDC e na regulamentação do CMN; e (ii) saber se a ausência de notificação individualizada, diante de dívida existente e não impugnada, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ equipara o SISBACEN/SCR aos cadastros de proteção ao crédito, submetendo-o às garantias do art. 43 do CDC. Precedentes: REsp nº 1.099.527/MG e REsp nº 1.811.531/RS.

6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 autoriza a inserção de cláusula contratual informando o possível envio de dados ao SCR. Existindo cláusula expressa no contrato, considera-se atendido o dever de informação prévia.

7. A dívida não foi impugnada quanto à existência ou exigibilidade. O registro decorre de obrigação contratual válida.

8. A ausência de notificação individualizada não gera dano moral in re ipsa quando a informação é verídica. Incumbe ao autor comprovar prejuízo concreto. Não demonstrada restrição efetiva de crédito ou abalo anímico.

9. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129638-58.2025.8.05.0001, em que figura como apelante,
JOSSIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
, e como apelado,
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto do Relator.